Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009792-80.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posso c/c Indenização n.o 1038676-98.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado por FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA representado por sua curadora Maria Madelana Hruschka.
A Agravante postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada integralmente a decisão hostilizada.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 41739485).
As Contrarrazões foram apresentadas no ID. 40664467.
Do manuseio dos autos, verifica-se que este Agravo de Instrumento não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.
Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.
O art. 224, § 3.o, do mesmo Codex determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.
A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do CPC.
Na hipótese, pelo que se verifica do Diário da Justiça Eletrônico n.o 10682 (Pág. 33 e 34), a decisão objurgada foi disponibilizada em 20/02/2020 (quinta feira) e publicada em 21/02/2020 (sexta feira).
Necessário registrar, todavia, que nos dias 24 e 25 de fevereiro o expediente do Poder Judiciário Estadual de Mato Grosso foi suspenso em razão da festividade de Carnaval (Portaria n.° 1555/2019-PRES-TJMT).
Outrossim, de acordo com o art. 9.o da Portaria Conjunta n.o 247 de 16/03/2020 e art. 4.o da Portaria Conjunta n.o 305 de 28/04/2020 deste Tribunal, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19, os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos a partir de 17/03/2020, e foram retomados a partir de 04/05/2020.
Assim, consoante as normas processuais, o prazo para a interposição deste Agravo iniciou-se em 26/02/2020 (quarta feira) e terminou em 04/05/2020 (segunda feira).
Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 06/05/2020, ou seja, de modo extemporâneo.
Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, torno sem efeito a decisão liminar de ID. 41739485 e, de conseguinte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser intempestivo.
Publique-se.
Cuiabá, 1.o de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora